Tribunal: TJDFT
Processo: 0758956-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0758956-16.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TARSO GONCALVES VIEIRA, GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: TARSO GONCALVES VIEIRA, GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Trata-se de petição de acordo inserida no PJe pelo advogado Gustavo Antonio Feres Paixão, OAB/DF 53.701. Ocorre que um dos requisitos para que haja homologação do acordo é que os advogados tenham poderes para transigir. A advogada do Sr. Tarso, Dra. Livia Vicencia da Silva Borges, OAB/DF 51.069 possui poderes para tanto, conforme ID 34410710 (ID de origem 108043972). Entretanto, não foi encontrada procuração ou substabelecimento do Dr. Gustavo pela Gol. Intime-se o advogado Gustavo Antonio Feres Paixão para que apresente a procuração ou o substabelecimento com poderes para transigir neste processo, a fim de que sejam preenchidos os requisitos para homologação do acordo extrajudicial por ele apresentado. Prazo de 2 (dois) dias. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora